Tribunal: TJMT
Processo: 1016913-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016913-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MORAES SILVA - CPF: 023.142.651-81 (RECORRIDO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (RECORRENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO POR FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SÚMULA 479, STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Súmula 479/STJ bem delineia a obrigação no sentido de que
"as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2.

Comprovado a inclusão indevida de gravame em veículo de terceiro, decorrente de fraude, configura falha na prestação de serviço, caracterizando fortuito interno, de responsabilidade do banco.

3.

Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a instituição financeira recorrida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples e a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Safra S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido de Jean Carlos Moraes Silva, condenando a instituição ao pagamento de danos morais devido à inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária em veículo de propriedade do autor. A instituição financeira argumenta que a contratação foi regular e busca excluir sua responsabilidade, atribuindo a ocorrência a fato de terceiro.

A responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal responsabilidade abrange os riscos inerentes às suas atividades, incluindo as fraudes praticadas por terceiros. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça essa interpretação ao dispor que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em questão, a inclusão de gravame no veículo do autor, em virtude de uma fraude, caracteriza falha na segurança do serviço prestado pelo banco. A aplicação da Súmula 479 do STJ impõe à instituição o dever de indenizar, uma vez que a fraude ocorreu em razão da vulnerabilidade dos sistemas de segurança do próprio banco, configurando-se como fortuito interno, ou seja, um risco associado à atividade financeira que não pode ser repassado ao consumidor.

Ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FRAUDE EVIDENCIADA. DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E NA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.

2.

In caso, foi comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, uma vez que a documentação pessoal anexa ao contrato diverge do original, a assinatura é diferente da exarada no documento pessoal da consumidora e o contrato foi firmado em cidade diversa da sua residência.

3.

Configura situação geradora de danos morais a autorização de portabilidade do benefício com abertura de conta corrente em nome da Recorrida, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros.

4.

Quantum indenizatório mantido, pois adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

O dano material foi comprovado, diante da retenção indevida dos valores referentes ao benefício previdenciário, cujo recebimento foi indevidamente portado à conta administrada pelo Recorrente.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1049847-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 2. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

3. A responsabilidade civil do banco foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos pretendidos pelo recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ.

4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com o princípio da razoabilidade não autoriza a interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesto excesso ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 918.978/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Em cotejo com as circunstâncias fático-probatórias outrora alinhavadas, os fatos atingiram grau relevante para ultrapassar a esfera patrimonial e atingir os direitos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A indenização fixada em R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o autor pelos transtornos e angústias causados pela restrição indevida sobre seu bem, além de desestimular a repetição de falhas semelhantes. O montante arbitrado pela sentença não é excessivo, nem caracteriza enriquecimento sem causa, mas cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação civil, conforme os princípios que orientam o direito consumerista.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024